Tribunal: CARF
Processo: 10880.684135/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684135/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.639 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SISAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ESTIMATIVA.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para analisar o crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior” como
crédito de “estimativa”, recolhido no ano-calendário; prolatar novo Despacho Decisório; após,
retome-se o rito processual habitual. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.684147/2009-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684135/2009-56
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684135/2009-56

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório essencialmente
o relatado no Acórdão no 1201-003.638, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.

Cuida-se de recurso voluntário em face do Acórdão proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP.

Decorre de declaração de compensação (PER/DCOMP na qual o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de IRPJ.

A autoridade local, mediante Despacho Decisório não homologou a compensação
declarada ante a inexistência de crédito: (i) limite do crédito analisado, correspondente ao valor
do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP; e (ii) a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
erro no preenchimento de DCTF, o qual já teria sido corrigido com envio de DCTF-Retificadora
em tempo hábil.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que “o artigo 10, da IN SRF n° 600/2005, o
recolhimento realizado em valor superior àquele determinado pelas regras que regulam o
pagamento mensal do imposto ou da contribuição deve integrar o montante de estimativas a ser
deduzido do IRPJ ou da CSLL devidos em 31 de dezembro, com base no lucro real anual. Caso o
contribuinte apure saldo negativo de IRPJ ou de CSLL a pagar, o valor pode ser utilizado para
compensar débitos administrados pela RFB, dispondo o contribuinte do prazo de cinco anos,
contados de 31 de dezembro.”

Cientificada da decisão de primeira instância a recorrente interpôs recurso
voluntário e aduz, em resumo, os seguintes argumentos: (i) deve prevalecer o princípio da
verdade material; (ii) não houve nenhum aprofundamento da autoridade fiscal a fim de
demonstrar a suposta inexistência do crédito tributário pleiteado e informado na DCTF do
período em questão, conforme documento juntado aos autos; (iii) por fim, requer a reforma do
acórdão recorrido e homologação integral da compensação realizada com a consequente extinção
do crédito tributário.

É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684135/2009-56

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa , Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.638, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia à compensação de débitos com créditos de
estimativa.
A Administração Tributária não homologou a compensação por
inexistência de crédito e o acórdão recorrido, na mesma linha, assentou
que, nos termos do artigo 10 da IN SRF no 600/2005, a pessoa jurídica
somente poderia utilizar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a
título de estimativa mensal, ao final do período de apuração em que
houve o referido pagamento.
A decisão de piso assentou ainda que “ainda que a Manifestante
trouxesse, aos autos, os motivos de fato e de direito que a levaram a
reduzir o valor da estimativa do mês de junho de 2007, de R$ 163.773,08
para zero, a compensação pretendida não pode ser homologada, em face
da vedação prescrita pelo art. 10, da IN SRF n° 600/05”.
Ocorre que a proibição de compensar crédito decorrente de estimativa no
próprio período de apuração, prevista no artigo 10 da IN SRF no 460, de
2004 e reproduzida no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005, deixou de
existir na IN RFB no 900, de 2008, que, por sua vez, revogou a IN no 600,
de 2005.
Com efeito, é pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento
de que seus efeitos devem retroagir para alcançar as compensações
pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Nessa linha, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada e a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684135/2009-56

Unidade Local, à luz da súmula CARF no 84, deve analisar a certeza e
liquidez (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN) do crédito
vindicado como crédito de estimativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para analisar o crédito decorrente de “pagamento indevido
ou a maior” como crédito de “estimativa”, recolhido em 2007; prolatar
novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para analisar o crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior” como
crédito de “estimativa”, recolhido no ano-calendário; prolatar novo Despacho Decisório; após,
retome-se o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital